Tribunal: TJES
Processo: 5026646-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026646-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONDINELI DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026646-52.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO SA

RECORRIDO: RONDINELLI DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação exercida por
RONDINELI DE SOUZA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, em decorrência da redução unilateral e inadvertida do limite de seu cartão de crédito.

O juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: CONDENAR O requerido
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.

A recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, eis que não considera ter havido falha de prestação de serviços de sua parte.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma.

É consabido que se trata de uma faculdade das instituições financeiras avaliar a conveniência ou não de proporcionar crédito aos clientes ou mesmo reduzir os limites inicialmente concedidos, não se olvidando que tal procedimento se circunscreve em critérios administrativos internos, a revelar exercício regular do direito. Devo anotar que, disposições contratuais nesse sentido se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Entretanto, no caso em tela, tal conduta mostrou-se abusiva, na medida em que, não há nos autos comprovação inequívoca de que a instituição financeira recorrente tenha comunicado previamente o recorrido/autor acerca da mencionada redução do limite do cartão.

A exigência da prévia notificação, seja na hipótese de redução dos limites de crédito, seja quando da rescisão do contrato de administração de cartão de crédito, vem prevista no art. 12 e art. 13 da Resolução 96/2021 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de contas de pagamento, entre as quais se insere o cartão de crédito.

Nessa especial circunstância, não parece inadmissível supor que a redução do limite de cartão de crédito, sem prévia comunicação ao seu titular, desrespeitando os direitos do consumidor e ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da informação,
in casu
, a legítima expectativa de realizar compras, não seja hábil à caracterização do dano moral.

Com efeito, a redução inadvertida do limite de crédito representa um certo incômodo e até um abalo emocional que supera o mero aborrecimento, surgindo, portanto, o dever de reparação. Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
não que tange à ocorrência de danos morais, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor estabelecida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas), deixando, contudo, de condená-lo em honorários advocatícios, considerando que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)